Tribunal: TJES
Processo: 5006819-34.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-27

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
RÉU.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas,
além d
o
m
ais
já foi realizado o interrogatório do réu e
encerra
da
a instrução processual,
estando o processo em fase de alegações finais.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
N
ão se pode olvidar que
o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais, foi motivado por vingança pela morte de seu sobrinho, tendo como vítima o menor de 13 anos de idade. Na fuga ainda efetuou disparos contra dois policiais militares.

3.
Não se pode olvidar que
o paciente
ostenta condenação por roubo e homicídio qualificado, razão pela qual a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

4
.

Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006819-34.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FAGNER DIAS MUNIZ
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

FAGNER DIAS MUNIZ
contra o ato
supostamente
coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
V
ITÓRIA
.

A
impetrante
alega excesso de prazo sob o argumento de que
o paciente
encontra-se preso

desde
2
7/02/
20
21

e ainda não foi
encerrada a instrução processual
. Sustenta ainda que a falta de fundamentação da decisão que
d
ecretou
a prisão do paciente
.

Desse modo, requer
a
imediata concessão de liberdade ao paciente.

D
ecisão indeferindo a liminar (evento 1924304).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento 1968033).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 1977049).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

FAGNER DIAS MUNIZ
contra o ato
supostamente
coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
V
ITÓRIA
.

A
impetrante
alega excesso de prazo sob o argumento de que
o paciente
encontra-se preso

desde
2
7/02/
20
21

e ainda não foi
encerrada a instrução processual
. Sustenta ainda que a falta de fundamentação da decisão que
d
ecretou
a prisão do paciente
.

Desse modo, requer
a
imediata concessão de liberdade ao paciente.

D
ecisão indeferindo a liminar (evento 1924304).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora ( evento 1968033).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 1977049).

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Analisando
os autos,
mormente o andamento processual extraído d
o sítio eletrônico deste Tribunal Estadual,
não pode ser conferido ao Judiciário
qualquer atraso na condução do processo
, tendo
o
magistrad
o

realizado
todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a

contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade.
I
nclusive,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso,
v
erifica-se
pelo andamento processual
que
a denúncia foi recebida em
26/03/2021 e a audiência de instrução e julgamento designada para 13/07/2021, na qual foram ouvidas 3 testemunhas de acusação. Em seguida a audiência foi designada para o dia
19/10/2021 na qual foram ouvidas 2 testemunhas de acusação
. No dia 11/11/2021 foi ouvida mais uma testemunha de acusação e designado para o dia 13/12/2021 o interrogatório do réu que não compareceu por
escolta insuficiente da SEJUS.

N
o presente caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além d
o
m
ais
já foi realizado o interrogatório do réu e
encerra
da
a instrução processual,
estando o processo em fase de alegações finais.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121, §2º
I
e IV e art. 121, §2º V
e V
I
I (duas vezes) na forma do art. 14, II todos
do Código Penal.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

C
omo bem asseverado pel
o
magistrad
o

na decisão
que
d
ecretou
a prisão preventiva:

“
(...)

o acusado Fagner, três dias após a morte de seu sobrinho Elizeu (IP 04/21), dirigiu-se ao Morro do Romão com o intuito de vingar tal fato, e que, para tanto, portava uma arma de fogo com a intenção de atirar aleatoriamente em quem estivesse na rua. Assim, encontrou com a vítima na subida da “Pedra do Romão”, próximo ao centro comunitário CAJUN e desferiu, contra a mesma, disparo de arma de fogo, o qual foi causa suficiente para sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 54/55-verso.

Aos depois, enquanto empreendia fuga do local dos fato acima narrados, ao se deparar com dois policiais militares (SD Daianna e CB César), o acusado efetuou dois disparos de arma de fogo na direção dos agentes de segurança pública, que somente não foram atingidos por erro de pontaria.

Anote-se que o acusado agiu em represália a morte de seu sobrinho, esta motivada pela disputa do tráfico de drogas entre a região dos Morros do Romão e Cruzamento, o que evidencia a possibilidade de repetição da conduta e demonstra sua personalidade voltada a práticas criminosas.

Ainda quanto ao risco de reiteração de conduta criminosa, verifica-se a existência de condenações criminais pelos crimes de roubo e homicídio qualificado (0003404-18.2005.8.08.0024 e 0018698-47.2004.8.08.0024), o que possibilita o convencimento do magistrado pela necessidade de decretação da prisão.
(...)”

N
ão se pode olvidar que
o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais, foi motivado por vingança pela morte de seu sobrinho, tendo como vítima o menor Rodrigo de 13 anos de idade. Na fuga ainda efetuou disparos contra dois policiais militares.

Não se pode olvidar que
o paciente
ostenta condenação por roubo e homicídio qualificado, razão pela qual a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

P
elo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
RÉU.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas,
além d
o
m
ais
já foi realizado o interrogatório do réu e
encerra
da
a instrução processual,
estando o processo em fase de alegações finais.

2. A prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundament
a
da apontando
a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
N
ão se pode olvidar que
o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais, foi motivado por vingança pela morte de seu sobrinho, tendo como vítima o menor de 13 anos de idade. Na fuga ainda efetuou disparos contra dois policiais militares.

3.
Não se pode olvidar que
o paciente
ostenta condenação por roubo e homicídio qualificado, razão pela qual a prisão deve ser mantida para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já decidiu o STJ,
os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (
AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

4
.

Orde
m conhecida e denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em 26/01/2022

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.